Tribunal: CARF
Processo: 10912.720307/2019-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SONIA DE QUEIROZ ACCIOLY
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2015
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Vez que todos os atos que ampararam a ação fiscal ocorreram em conformidade com as disposições normativas da Secretaria da Receita Federal do Brasil, e tendo a ação fiscal sido conduzida por servidor competente, em obediência aos requisitos do Decreto no 70.235/1972, e inexistindo prejuízo à defesa, não se há de falar em nulidade do lançamento ou da Decisão Recorrida.
INTIMAÇÃO PARA ADVOGADO. SÚMULA CARF No 110
Súmula CARF no 110
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de advogado do sujeito passivo.
IRRF. COMPENSAÇÃO GLOSADA. RESPONSABILIDADE PELA RETENÇÃO.
A responsabilidade pelo recolhimento do imposto não retido no caso de rendimento sujeito ao ajuste na declaração anual é da fonte pagadora até o término do prazo fixado para a entrega da Declaração de Ajuste Anual. Após esse prazo, a responsabilidade é do beneficiário do rendimento, conforme Parecer Normativo Cosit no 1, de 24/09/2002.
DOCUMENTOS PARTICULARES. PROVA. NÃO ACOLHIMENTO.
A informalidade dos negócios entre as partes não pode eximir o contribuinte de apresentar prova da efetividade das transações. A informalidade diz respeito apenas a garantias mútuas que deixam de ser exigidas em razão da confiança entre as partes, mas não se pode querer aplicar a mesma informalidade ou vínculo de confiança na relação do contribuinte com a Fazenda Pública.
A relação entre Fisco e contribuinte é de outra natureza: é formal e vinculada à lei, sendo a lei firme ao exigir que a comprovação seja feita por meio de documentação hábil e idônea.

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10912.720307/2019-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-010.693 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
07 de maio de 2024
Recorrente
JULIANO MORENO MARQUES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2015
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Vez que todos os atos que ampararam a ação fiscal ocorreram em conformidade
com as disposições normativas da Secretaria da Receita Federal do Brasil, e tendo
a ação fiscal sido conduzida por servidor competente, em obediência aos
requisitos do Decreto no 70.235/1972, e inexistindo prejuízo à defesa, não se há de
falar em nulidade do lançamento ou da Decisão Recorrida.
INTIMAÇÃO PARA ADVOGADO. SÚMULA CARF No 110
Súmula CARF no 110
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo.
IRRF.
COMPENSAÇÃO
GLOSADA.
RESPONSABILIDADE
PELA
RETENÇÃO.
A responsabilidade pelo recolhimento do imposto não retido no caso de
rendimento sujeito ao ajuste na declaração anual é da fonte pagadora até o término
do prazo fixado para a entrega da Declaração de Ajuste Anual. Após esse prazo, a
responsabilidade é do beneficiário do rendimento, conforme Parecer Normativo
Cosit no 1, de 24/09/2002.
DOCUMENTOS PARTICULARES. PROVA. NÃO ACOLHIMENTO.
A informalidade dos negócios entre as partes não pode eximir o contribuinte de
apresentar prova da efetividade das transações. A informalidade diz respeito
apenas a garantias mútuas que deixam de ser exigidas em razão da confiança entre
as partes, mas não se pode querer aplicar a mesma informalidade ou vínculo de
confiança na relação do contribuinte com a Fazenda Pública.
A relação entre Fisco e contribuinte é de outra natureza: é formal e vinculada à lei,
sendo a lei firme ao exigir que a comprovação seja feita por meio de
“documentação hábil e idônea”.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10912.720307/2019-10
Fl. 164
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-010.693 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10912.720307/2019-10

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.

(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Presidente e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ana Claudia Borges de Oliveira, Thiago Buschinelli Sorrentino e Sonia de
Queiroz Accioly (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 125 e ss) interposto em face da R. Acórdão
proferido pela 6a Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em
Curitiba (fls. 112 e ss) que julgou improcedente a impugnação em razão de compensação
indevida de IRRF.
Segundo o Acórdão recorrido:
Trata-se de impugnação à notificação de lançamento de folhas 103 e seguintes, por meio
da qual se cobram do interessado o imposto de renda no valor de R$ 6.510,27 e a multa
de mora no valor de R$ 1.302,05, além de juros de mora, apurados em procedimento de
revisão de sua Declaração de Ajuste Anual, no qual se lhe imputou a compensação
indevida de imposto de renda retido na fonte no recebimento de aluguéis.
2. O interessado foi intimado do lançamento em 23/10/2019 (fl. 99) e, em 22/11/2019
(fl. 73), opôs a impugnação de folhas 74 e seguintes, à qual juntou os documentos de
folhas 16 a 70 e na qual, basicamente, assim argumentou:
i) recebeu os rendimentos e sofreu a retenção de imposto de renda pela fonte nos
valores em que declarara, “que foram informados pela fonte pagadora em seu nome,
por intermédio da administradora da locação, ANTENA IMÓVEIS LTDA. (conf.
informe de valores retidos na fonte informados pela imobiliária ao ora
contribuinte/impugnante que segue anexo”; e
ii) a fonte pagadora, RH Comércio de Alimentos Ltda., “omitiu em sua obrigatória
DIRF os valores que reteve e não foram repassados à imobiliária e ao ora contribuinte”;
3. É o relatório.
O R Acórdão foi dispensado de Ementa, consoante a Portaria RFB no 2.724/2017.
Cientificado da decisão de 1a Instância, aos 02/10/2020 (fls. 120), o contribuinte
apresentou o presente recurso voluntário em 05/11/2020 (fls.125 e ss).
Ressalta a inexistência de compensação indevida de IRRF. Assinala que a
administradora da locação reteve os valores de IR, e que comprovara a retenção, mas o Julgador
Fl. 165
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-010.693 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10912.720307/2019-10

de Piso não acolheu a prova. Afirma que os documentos particulares apresentados tem presunção
de veracidade e que a prova negativa não lhe pode ser imposta.
Afirma que a RH Comércio de Alimentos Ltda omitiu as retenções na DIRF
apresentada à RFB. Que somente recebera os valores líquidos. Que a obrigatoriedade da retenção
é da pessoa jurídica, motivo pelo qual a empresa deve ser instada a emitir a DIRF.
Assinala que se não houve retenção, ele fora levado a erro pela pessoa jurídica.
Busca a declaração de nulidade da Decisão recorrida, por ausência de
fundamentação, e o cancelamento da Notificação de Lançamento.
Pede que as intimações sejam remetidas a ele e a seu advogado.
Juntou documentos.
Esse, em síntese, o relatório.

Voto
Conselheira Sonia de Queiroz Accioly, Relator.
Sendo tempestivo e preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do
recurso.
O Recorrente sofreu notificação de lançamento por ter compensado
indevidamente IRRF. Alega que a Decisão de Piso deve ser anulada por ausência de
fundamentação.
Vejamos.
Nulidades
Antes de examinar as teses trazidas pela defesa, impõe-se destacar o artigo 142 do
Código Tributário Nacional e os artigos 10 e 11 do Decreto 70.235/72, que estabelecem os
requisitos de validade do lançamento, além daqueles previstos para os atos administrativos em
geral:
Código Tributário Nacional
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
Decreto 70.235/72
Fl. 166
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-010.693 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10912.720307/2019-10

Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação
da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo
de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
Art. 11. A notificação de lançamento será expedida pelo órgão que administra o tributo
e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do notificado;
II - o valor do crédito tributário e o prazo para recolhimento ou impugnação;
III - a disposição legal infringida, se for o caso;
IV - a assinatura do chefe do órgão expedidor ou de outro servidor autorizado e a
indicação de seu cargo ou função e o número de matrícula.
Parágrafo único. Prescinde de assinatura a notificação de lançamento emitida por
processo eletrônico.
Também importa ressaltar os casos que acarretam a nulidade do lançamento, previstos
no art. 59, do Decreto no 70.235/72, que regula o Processo Administrativo Fiscal:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.(...)
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo
anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo
para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na
solução do litígio.
Art. 61. A nulidade será declarada pela autoridade competente para praticar o ato ou
julgar a sua legitimidade.
Da leitura dos dispositivos legais transcritos, depreende-se que ensejam a nulidade
do lançamento os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os despachos e decisões
proferidas por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa.
Fl. 167
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-010.693 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10912.720307/2019-10

Analisando o tema nulidades, a Professora Ada Pellegrini Grinover (As Nulidades
do Processo Penal, 6° ed., RT, São Paulo, 1997, pp.26/27) afirma que o “princípio do prejuízo
constitui, seguramente, a viga mestra do sistema de nulidades e decorre da idéia geral de que as
formas processuais representam tão somente um instrumento para correta aplicação do direito”.
No mesmo sentido, Marcos Vinícius Neder e Maria Teresa M. Lopez (Processo
Administrativo Federal Comentado, Dialética, São Paulo, 2002, pp. 413, 426) afirmam que “é
inútil, do ponto de vista prático, anular-se ou decretar a nulidade de um ato, não tendo havido
prejuízo da parte”. E, ao examinar este dispositivo do Decreto 70.235/72, continuam:
“É preciso (...) examinar, no caso concreto, se o vício defensivo prejudica a ampla
defesa como um todo, ou não. Para Ada Pellegrini Grinover (na obra citada), “há
nulidade absoluta quando for afetada a defesa como um todo; nulidade relativa com
prova de prejuízo (para a defesa) quando o vício do ato defensivo não tiver esta
consequência”. Neste caso, o vício pode ser sanado. Segundo a autora, “o vício ou
inexistência do ato defensivo pode não levar, como consequência necessária, à
vulneração do direito de defesa, em sua inteireza, dependendo a declaração de
nulidade da demonstração do prejuízo à atividade defensiva como um todo.”(p 425).
Fase oficiosa do Procedimento Fiscal.
É de se observar que o procedimento fiscal é uma fase oficiosa em que a
fiscalização atua com poderes amplos de investigação, tendo liberdade para interpretar os
elementos de que dispõe para efetuar o lançamento. Nessa fase, o Fisco submete-se à regra geral
do ônus da prova prevista no Processo Civil – que serve como fonte subsidiária ao processo
administrativo fiscal. Como, ainda, não há processo instaurado, mas tão-somente procedimento,
não cabe falar em direito de defesa.
Antes da impugnação não há litígio, não há contraditório ou direito à ampla defesa
e o procedimento é levado a efeito, de ofício, pelo Fisco.
O ato do lançamento é privativo da autoridade, e não uma atividade compartilhada
com o sujeito passivo (CTN, art.142).
Nesse sentido, a Autoridade Fiscal pode valer-se de algumas peças processuais e
sobrepô-las, sem que com isso advenha qualquer irregularidade, arbitrariedade ou nulidade ao
feito.
Soma-se a isso, o entendimento sumulado do CARF:
Súmula CARF no 46:
O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito passivo, nos
casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à constituição do crédito
tributário. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
O Recorrente alega nulidade da decisão recorrida, por ausência de
fundamentação.
Examinando o lançamento, extrai-se que:
Fl. 168
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-010.693 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10912.720307/2019-10

Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte, e/ou
das informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil,
constatou-se a compensação indevida do Imposto de Renda Retido na Fonte, pelo
titular e/ou dependentes, no valor de R$ 12.223,69, referente às fontes pagadoras
abaixo relacionadas.
Não acatamos o IRRF por falta de comprovação da retenção. O IRRF somente pode ser
deduzido na Declaração se o contribuinte possuir comprovante de retenção emitido em
seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos (art. 87, parágrafo 2o do Regulamento
do Imposto de Renda/1999). O contribuinte não apresentou Comprovante de
Rendimentos emitido pela RH Comércio de Alimentos Ltda, CNPJ 20.216.691/0001-
72. O Demonstrativo anual da imobiliária não comprova a retenção tendo em vista que
não é a fonte pagadora dos rendimentos. A RH Comércio de Alimentos não informou à
Receita Federal, através de DIRF, que reteve IRRF do contribuinte. Não localizamos
recolhimentos do IRRF nos sistemas da Receita Federal.

No momento de defesa, o Recorrente alegou que:
i) recebeu os rendimentos e sofreu a retenção de imposto de renda pela fonte nos
valores em que declarara, “que foram informados pela fonte pagadora em seu nome,
por intermédio da administradora da locação, ANTENA IMÓVEIS LTDA. (conf.
informe de valores retidos na fonte informados pela imobiliária ao ora
contribuinte/impugnante que segue anexo”; e
ii) a fonte pagadora, RH Comércio de Alimentos Ltda., “omitiu em sua obrigatória
DIRF os valores que reteve e não foram repassados à imobiliária e ao ora contribuinte”;
Examinando a instrução probatória, o Colegiado de 1a Instância assinalou que:
6. O interessado, porém, sustenta que teria sofrido a retenção declarada e que esse fato
poderia ser comprovado por meio de “demonstrativo anual” fornecido pela imobiliária
administradora do imóvel.
7. O demonstrativo invocado pelo interessado, juntado por cópia à folha 39, é ineficaz
para comprovar a retenção de imposto afirmada, pois se trata de mero documento
particular que, portanto, tem aptidão para provar apenas a declaração nele contida e não
os fatos declarados, conforme dicção do parágrafo único do artigo 408 do Código de
Processo Civil, litteris:
Art. 408. As declarações constantes do documento particular escrito e assinado ou
somente assinado presumem-se verdadeiras em relação ao signatário.
Parágrafo único. Quando, todavia, contiver declaração de ciência de determinado
fato, o documento particular prova a ciência, mas não o fato em si, incumbindo o ônus
de prová-lo ao interessado em sua veracidade.
8. Neste sentido, inclusive, o Superior Tribunal de Justiça já firmou que "a presunção
juris tantum de veracidade do conteúdo do instrumento particular é invocável
tão somente em relação aos seus subscritores" (STJ, 4a Turma, Resp 33.200-3/SP, rel.
Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, RSTJ 78:269).
Fl. 169
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-010.693 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10912.720307/2019-10

9. Também o Código Civil disciplina o limite da presunção de veracidade dos
documentos particulares e seus efeitos perante terceiros, nas normas contidas em seus
artigos 219 e 221, que assim dispõem:
(...)
10. De outra parte, há que se considerar que a compensação de imposto de renda retido
na fonte é legalmente condicionada à posse, pelo contribuinte, do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos. É o que
expressamente determina a norma contida no artigo 55 da Lei n° 7.450, de 1985, nos
seguintes termos:
Art. 55 - O imposto de renda retido na fonte sobre quaisquer rendimentos somente
poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou jurídica, se o contribuinte
possuir comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
11. Como o interessado não apresenta o referido comprovante de retenção, suas
alegações não podem ser acolhidas.
O Recorrente bem compreendeu a fundamentação da Decisão de Piso e defendeu-
se em robusta peça Recursal.
Não houve ausência de fundamentação ou outra situação que pudesse prejudicar a
defesa do Recorrente.
De fato, a alegação de nulidade guarda relação com o mérito do lançamento.
Vez que todos os atos que ampararam a ação fiscal ocorreram em conformidade
com as disposições normativas da Secretaria da Receita Federal do Brasil, e tendo a ação fiscal
sido conduzida por servidor competente, em obediência aos requisitos do Decreto no
70.235/1972, e inexistindo prejuízo à defesa, não se há de falar em nulidade da Notificação de
Lançamento ou do R.Acórdão Recorrido.
Mérito
Como se verifica, a manutenção do lançamento deu-se em virtude de haver
discrepância entre os valores declarados pelo sujeito passivo e os declarados pela pessoa jurídica.
O Recorrente ressalta a inexistência de compensação indevida de IRRF. Assinala
que a administradora da locação reteve os valores de IR, e que comprovara a retenção, mas o
Julgador de Piso não acolheu a prova. Afirma que os documentos particulares apresentados tem
presunção de veracidade.
De fato, para serem oponíveis a terceiros, mormente quando este terceiro é a
Fazenda Pública e a finalidade é a comprovação de operação sobre a qual não incide tributos, os
documentos devem ser registrados. É o que dispõe o art. 221 do Código Civil Brasileiro ( Lei n.°
10.406, de 10 de janeiro de 2002):
Art. 221. O instrumento particular, feito e assinado, ou somente assinado por quem
esteja na livre disposição e administração de seus bens, prova as obrigações
convencionais de qualquer valor; mas os seus efeitos, bem como os da cessão, não se
operam, a respeito de terceiros, antes de registrado no registro público.
Fl. 170
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-010.693 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10912.720307/2019-10

O Código Civil também disciplina o limite da presunção de veracidade dos
documentos particulares e seus efeitos sobre terceiros:
Art. 219. As declarações constantes de documentos assinados presumem- se verdadeiras
em relação aos signatários.
Parágrafo único. Não tendo relação direta, porém, com as disposições principais ou com
a legitimidade das partes, as declarações enunciativas não eximem os interessados em
sua veracidade do ônus de prová-las.
A informalidade dos negócios entre as partes não pode eximir o contribuinte de
apresentar prova da efetividade das transações. A informalidade diz respeito apenas a garantias
mútuas que deixam de ser exigidas em razão da confiança entre as partes, mas não se pode
querer aplicar a mesma informalidade ou vínculo de confiança na relação do contribuinte com a
Fazenda Pública. A relação entre Fisco e contribuinte é de outra natureza: é formal e vinculada à
lei, sendo a lei firme ao exigir que a comprovação seja feita por meio de “documentação hábil e
idônea”.
Além disso, como bem ressaltou-se na Notificação de Lançamento: O
Demonstrativo anual da imobiliária não comprova a retenção tendo em vista que não é a fonte
pagadora dos rendimentos.
A Autoridade Fiscal constatou a ausência de retenção na fonte feita pela pessoa
jurídica que pagou alugueres ao Recorrente nos sistemas da RFB.
Em que pese a DIRF apresentada pela empresa não conste dos autos, há
informações no lançamento de que a pessoa jurídica não declarara as retenções. Segundo a
Notificação de Lançamento: A RH Comércio de Alimentos não informou à Receita Federal,
através de DIRF, que reteve IRRF do Recorrente.
O próprio Recorrente assinala que a empresa não declarou para a RFB as
retenções, e fizera isso (ausência de declaração e recolhimento) em ano-calendário anterior.
A responsabilidade pelo recolhimento do imposto não retido no caso de
rendimento sujeito ao ajuste na declaração anual é da fonte pagadora somente até o término do
prazo fixado para a entrega da Declaração de Ajuste Anual. Após esse prazo, a responsabilidade
é do beneficiário do rendimento, conforme Parecer Normativo Cosit no 1, de 24/09/2002.
Não se busca que o Recorrente faça prova negativa ou de que não agiu, mas sim
das retenções, de sua responsabilidade, de que se compensou.
Também, não cabe alegação de ter sido levado a erro, já que conhecia o
comportamento da pessoa jurídica.
Desta forma, acolhidos os fundamentos do R. Acórdão como razão e decidir, resta
mantida a autuação.
O Recorrente pede que as intimações sejam remetidas a ele e a seu advogado.
A pretensão realtiva à remessa de intimações para advogado não encontra
respaldo na legislação de regência, especialmente no artigo 23 do Decreto no 70.235/72. Neste
diapasão, a matéria foi consolidada no âmbito do CARF por meio da Súmula CARF no 110.
Súmula CARF no 110
Fl. 171
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-010.693 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10912.720307/2019-10

No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019,
DOU de 02/04/2019).
CONCLUSÃO.
Pelo exposto, voto por negar provimento ao recurso .

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly

Fl. 172
DF CARF MF
Original